Tribunal: TJSP
Processo: 1051987-30.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ICMS – Preliminar de prescrição das CDAs – Matéria não ventilada em primeiro grau – Inadmissível supressão de instância – Ponto não conhecido – Aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009 sobre débito parcelado, limitando os juros à Selic – Queixa de vício no crédito tributário – A Taxa Selic substitui correção monetária e juros na cobrança de tributos – Enunciado no 02 da Seção de Direito

Ementa:
ICMS – Preliminar de prescrição das CDAs – Matéria não ventilada em primeiro grau – Inadmissível supressão de instância – Ponto não conhecido – Aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009 sobre débito parcelado, limitando os juros à Selic – Queixa de vício no crédito tributário – A Taxa Selic substitui correção monetária e juros na cobrança de tributos – Enunciado no 02 da Seção de Direito Público do TJSP – Declaração de inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009 – Irrelevante tratar-se de dívida oriunda de Programa Especial de Parcelamento – Prazo prescricional quinquenal da pretensão de recálculo dos juros que só começa a fluir a partir da extinção do crédito tributário, ocorrida no pagamento da última parcela, nos termos dos artigos 165, inciso I, e 168, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional – Precedentes jurisprudenciais – Apelação da autora parcialmente provida – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Diferimento do arbitramento da verba honorária sucumbencial à fase de liquidação – Exegese do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.